Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717092-20.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENDERSON DE OLIVEIRA E SILVA APELADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH DESPACHO Trata-se de apelação interposta por WENDERSON DE OLIVEIRA E SILVA contra a sentença de ID 75568807, desacompanhada da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, conforme mencionado nas contrarrazões de ID 75568814. Segundo o artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, (N)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. CONCEDO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para comprovar o recolhimento do preparo em dobro nos termos do artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de acolher a preliminar, suscitada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso o recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 às 18:31:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora